Tribunal: STF
Processo: HC 80617
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA: Ação penal pública incondicionada: contravenção de vias de fato
(LCP, art. 17).
        A regra do art. 17 LCP - segundo a qual a persecução das
contravenções penais se faz mediante ação pública incondicionada - não
foi alterada, sequer com relação à de vias de fato, pelo art. 88 L.
9.099/95, que condicionou à representação a ação penal por lesões
corporais leves.